Tribunal: TJPA
Processo: 0803239-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803239-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOCICLEY LOPES MENDONCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

EXCESSO DE PRAZO
.
NÃO CONFIGURADO
.
NÃO SE OBSERVA O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO, QUE SE MOSTRA JUSTIFICADO EM FACE DAS PECULIARIDADES DO PROCESSO E QUE ENCONTRA AMPARO NO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. COMPLEXIDADE DA CAUSA. MÚLTIPLOS AGENTES ENVOLVIDOS NA AÇÃO DELITIVA E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIMENTO
. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO, RESTANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA MANUTENÇÃO.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ATRIBUÍDA AO PACIENTE QUE, AGINDO A MANDO DE FACÇÃO CRIMINOSA, TERIA “DISCIPLINADO” A VÍTIMA ATIRANDO EM SUA MÃO, LEVANDO TEMOR À COMUNIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E LEGAL PELO JUÍZO COATOR A QUANDO DA MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, FUNDAMENTANDO SUA DECISÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA UMA VEZ QUE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AS SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO LHE GARANTEM, POR SI SÓ, O DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME ORIENTA A SÚMULA Nº 08 DESTA EGRÉGIA CORTE.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO
ÚLTIMA RATIO
, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO, POIS A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS QUANDO NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE E, NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

DO RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19.
IMPROCEDENTE
.
RISCO A QUE TODOS ESTÃO SUJEITOS, JÁ TENDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ TOMADO MEDIDAS NECESSÁRIAS NO SENTIDO
MITIGAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO CNJ, ESTANDO
ALINHADO ÀS DIRETRIZES APONTADAS NA
RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, NÃO SE OBSERVANDO NO CASO EM APREÇO CONDIÇÃO EXCEPCIONAL À CONCESSÃO DA ORDEM. PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU ESTAR INSERIDO EM GRUPO DE RISCO.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 04 de
junho
de 2020.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar impetrado em favor de
JOCICLEY LOPES MENDONÇA
, alegando excesso de prazo de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como falta de fundamentação da decisão que decretou e também daquela que denegou a revogação da medida, principalmente em razão do risco iminente de contaminação pelo COVID-19.

Alega o impetrante que
o paciente
foi preso
em flagrante, em
15/05/2019
, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 129 e 288 do Código
Penal Brasileiro
, sendo o flagrante homologado e decretada sua prisão preventiva em 16/05/2019,
tendo tal decisão como fun
damento a garantia da ordem
pública
; que a denúncia foi oferecida em 06/07/2019

e r
ecebida em 18/07/2019, sendo a
presentada defesa preliminar
em
30/07/2019
, sendo designada a
udiência de instrução e julgamento
para o dia
11/09/2019
,
oportunidade em que
foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa,
t
endo
o Ministério
Público desistido d
a oitiva da
vítima
, sendo determinada a continuação
da
audiência mediante
expedição de Cartas Precatórias à Comarca de Santa Izabel, em razão de o paciente estar
custodiado no Complexo de Americano
, ressaltando que referida audiência só se realizou em virtude da anuência dos representantes legais dos indiciados uma vez que o Sistema Penitenciário não os apresentou.

Afirma que foi designada a data de 12/03/2020 para oitiva dos réus, mas que a mesma não ocorreu por falta de energia no Fórum de Santa Izabel, restando redesignada para o próximo dia 10 de junho, estando o paciente todo este tempo detido na qualidade de preso provisório, em franca violação ao princípio da presunção de inocência.

Aduz que o COVID
-
19 já é realidade dentro do
sistema penitenciário paraense, que pode a qualquer momento entrar em
colapso dada a
grande aglomeração de pessoas e ao ambiente insalubre em que vivem os presos, cabendo ao caso a aplicação da Recomendação de nº 62 do CNJ no sentido de ser concedida a liberdade ao paciente, pois, além do excesso de prazo latente
o magistrado não fundamentou a decisão de manutenção da custódia ou o não cabimento de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, mesmo sendo o paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja o paciente posto em liberdade, ainda que com a determinação de outras medidas cautelares.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, me reservei para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade dita coatora – ID 2948498 e, com o retorno dos autos foi denegada a medida liminar – ID 2973308.

As informações da autoridade coatora foram devidamente prestadas, conforme ID 2971070, sendo denegada a liminar pleiteada em ID 2973308.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer esta, ID 3107092, pronunciou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos
os pressupostos processuais conheço do
writ
e a
dianto,
prima facie,
que
denego
a ordem impetrada
.

Do Excesso de Prazo
- Quanto ao alegado excesso de prazo ao fim da instrução processual e também na manutenção da custódia preventiva do paciente tenho que este não se configura uma vez que o feito apresenta tramitação razoável e compatível com sua complexidade, tanto de crimes quanto de agentes (3), o que demanda a oitiva de testemunhas, dos indiciados, do cumprimento de diligências

e também da expedição de várias cartas precatórias para o devido desenrolar dos atos processuais, conforme o próprio impetrante relata em sua inicial.

Restando claro, ao contrário do que alega o impetrante, e como bem ressaltou o representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, que a contagem dos prazos processuais não decorre de simples soma aritmética, mas, depende do caso concreto e de suas peculiaridades, senão, vejamos excerto da manifestação ministerial,
verbis
:

“
Quanto ao excesso de prazo alegado, e de que estaria o paciente sofrendo coação em sua liberdade de locomoção, menciona-se o
pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, de que a configuração de excesso de prazo na instrução não decorre de soma aritmética de prazos legais.

Pertinente pontuar que a simples demora no andamento processual não configura automaticamente coação ilegal a ensejar a concessão do mandamus, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente à delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.”

Acerca da inocorrência de excesso de prazo quando as circunstâncias do caso concreto e suas peculiaridades exigem maior dilação dos prazos processuais para o fim da instrução processual é pacífica a jurisprudência desta Corte, como se denota de julgado recente cuja ementa colaciono a seguir, vejamos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 07/10/2019 por, supostamente, juntamente com outros denunciados, ter praticado o delito disposto no artigo 35 da Lei

11.343/2006, e por se tratarem de 30 (trinta) denunciados, bem como estarem configurados os requisitos previstos na Lei n. 12.850/2013, o Juízo de Vara Única de Limoeiro do Ajuru declinou da competência para processar e julgar o feito à Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado, em 31/10/2019.

Nesse sentido, os autos foram recebidos pela Vara Especializada no dia 02/12/2019, e remetidos ao MP-GAECO em 04/12/2019, tendo retornado em 17/12/2019, porém, em virtude de novo pedido de revogação da prisão preventiva, em favor do Paciente e de outro denunciado, abriu-se novamente vistas ao MP-GAECO, no dia 05/02/2020, de modo que atualmente o feito aguarda a manifestação do Parquet.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (30), declínio de competência para a Vara especializada, reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial RED, com conexão com o Comando Vermelho).

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores

Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2019.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - Relator (2771657, 2771657, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

Acerca da matéria, trago ainda jurisprudência do C. STJ, a saber:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FUGA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃOEVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para assegurar a aplicação da lei penal, como ocorreu no presente caso, no qual foi certificada a participação do agravante em uma fuga ocorrida na via pública quando era transportado por uma viatura da SUSIPE. 3. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4.
Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais
”(RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). 5.
Embora o agravante tenha sido preso aos 22/4/2016, o processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a vários réus, pela necessidade de expedição de cartas precatórias, bem como em virtude da redesignação das audiências de instrução e julgamento, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado. 6. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula n. 64/STJ). 7. Agravo regimental não provido
, com recomendação de celeridade ao Tribunal de origem". (AgRg no HC 482.325/PA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

Tem-se, no presente caso, a inocorrência de qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da ordem pretendida

Da Falta de Fundamentação
: Alega o impetrante que
o magistrado não fundamentou a decisão que decretou e também aquela que decidiu pela manutenção da custódia, não tendo se manifestado quanto a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, padecendo, portanto, a medida de falta de fundamentação.

Aqui também não há como ser concedida a ordem.

A necessidade de segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada diante da periculosidade do paciente que, pelo “
modus operandi
” com o qual o crime foi perpetrado,
teria agido em defesa dos interesses de grupo criminoso ao qual seria ligado, a
plicado punição à vítima ao lhe desferir
um tiro de arma de fogo em uma das mãos, o que denota requintes
de crueldade e uma periculosidade evidente
.

Vejamos excerto da decisão judicial,
verbis
:

“...cuida-
se, obviamente, de crimes de natureza grave e com
indicativos de prática da chamada ‘
disciplina’ típica de facções
criminosas. Os réus teriam aplicado punição à vítima, desferindo
-
lhe
um tiro de arma de fogo em uma das mãos, o que denota requintes
de crueldade e uma periculosidade evidente. Portanto, o estado de
liberdade do acusado
[o pac
iente Jocicley Lopes Mendonça]
nesse
momento, representa sério risco de novas investidas criminosas na
comunidade local, haja vista que se trata de responsável pela
aplicação de castigo aos que desobedecem as ordens de comando,
de determinada facção crimi
nosa
...”

O decreto preventivo está fundamentado na garantia da ordem pública, pois, como afirmou o magistrado singular em suas informações, além da gravidade do delito o ora paciente seria o responsável por castigar aqueles que descumprem as ordens da facção criminosa à qual estaria o mesmo ligado, o que, por certo, causa temor àquela comunidade, restando cristalina a necessidade de assegurar o bom desenrolar da ação penal e futura aplicação de possível pena, sendo relevante ressaltar que não se configura constrangimento ilegal a custódia quando o decreto preventivo está devidamente fundamentado em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, tem-se que esta se faz presente, como demonstrado, sendo de acordo com Luiz Antônio Câmara, cabível quando:

“
É verdade que tal discricionariedade não é potestativa, não deixando de existir. É vinculada, cabendo ao juiz apenas averiguar se os fatos e as circunstâncias que os antecederam e seguiram, em estreita combinação com a posição subjetiva do acusado, encaminham para a decretação da custódia ou, distintamente, no sentido de pô-lo em liberdade onerada (provisório) ou não. O exercício feito pelo magistrado é discricionário porque foge a qualquer espécie de presunção legal absoluta ou relativa que imponha a cautela, operando em limites estreitos, mas não deixando de ter operatividade” (CÂMARA, Luiz Antonio.
Prisão e liberdade provisória:
lineamentos e princípios do processo penal cautelar. Curitiba: Juruá, 1997 p.83).

Acerca da matéria, trago jurisprudência atual desta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ARTIGO 121, §2º, II CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA (ART. 312 do CPP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente. O laudo necroscópico, constante às fls. 33-34, indicam que ficou constatado que a vítima Hermes José de Oliveira foi morta a pauladas. (materialidade). Quanto à autoria do crime, constata-se que há indícios suficientes da participação do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado, conforme depoimento da testemunha Diocesano Barbosa Lima (policial militar - condutor) ? fls. 23-mídia. Sabe-se que a análise da prova, in casu, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, a não exigir certeza das imputações, bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o feito. Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente José Domingos Nogueira da Silva tenha praticado o delito narrado na denúncia com a ajuda do menor A.P.C. Além disso, em suas razões recursais, o réu restringe-se a negar, genericamente, a autoria delitiva, deixando de apresentar fundamentos concretos capazes de reformar a sentença de pronúncia. No caso, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para pronunciar o acusado. (precedentes). Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio in dúbio pro societate sobre o do in dúbio pro reo. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. Não assiste razão os argumentos mencionados pela defesa, uma vez que o decreto prisional foi muito bem fundamentado, não havendo qualquer equívoco na fundamentação jurídica do juízo a quo
. Assim, não resta configurada a hipótese de falta de fundamentação para a manutenção da prisão, pois, repita-se, os motivos estão elencados na sentença de pronúncia, onde o magistrado a quo entendeu necessário manter a medida cautelar em consonância à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, na tentativa de resguardá-la da periculosidade ostentada pelo recorrente e na possibilidade de fuga.
Além disso, o referido entendimento encontra-se em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é válido o decreto da prisão preventiva fundamentado na fuga do recorrente do distrito da culpa, notadamente quando constatado que ele pretende furtar-se à aplicação da lei, impossibilitando, inclusive, o andamento do processo. Ressalto também que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (art. 312 do CPB). Dispositivo. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior. (2018.02803266-64, 193.364, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13).
Negritei e grifei

Em idêntico sentido é o posicionamento do STF sobre a matéria, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO APÓS A DATA DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 3. Hipótese em que, apesar de o paciente encontrar-se segregado há mais de um ano (12/9/2017), o feito observou seu transcurso regular, uma vez certificada a fuga do réu do distrito da culpa por mais de um ano e meio, além da demora do acusado para apresentação da sua defesa prévia, protocolada apenas em 3/9/2018.4. Ademais, extrai-se das informações apresentadas pelo Juízo de origem, que o paciente foi pronunciado em 31/10/2018. Tem-se, portanto, o caso de incidência da Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual: "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." 5. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
6. In casu, verifica-se que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 08/04/2016 mas apenas houve o cumprimento do mandado de prisão em 12/09/2017. Nesse contexto, é válida a prisão cautelar decretada com o fim de resguardar a aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente do distrito da culpa.
7. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.8. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).9. Habeas corpus não conhecido.(HC 477.113/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
Negritei.

Configurados, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão, tendo o magistrado singular devidamente demonstrado os motivos pelos quais decretou e manteve a segregação cautelar do paciente.

Sendo imperioso ressaltar o entendimento já firmado de que a prisão preventiva
não ofende
a constitucional garantia da presunção de inocência, conforme manifestação consolidada do
Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. LIBERDADE. REGRA DO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. HIPÓTESES ESTRITAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS PELO JUIZ. 2
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
(...).
1. A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo
, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade.
2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, porquanto julgou-se indispensável a medida excepcional para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade dos agentes – evidenciada pela dinâmica delitiva. Os recorrentes supostamente integram uma organização criminosa bem articulada, com intensa atividade e que ainda se utiliza de menores para venda e entrega da droga no varejo. (...).
(
STJ, RHC 37.798/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Publicação: 01/07/2013).

Ademais, das informações prestadas observa-se que em
19 de março último, seguindo a determinação contida na Portaria
de nº. 945/2020
-
GP, deste E. Tribunal de Justiça, a custódia cautelar
do paciente foi reanalisada, sendo mantida a prisão preventiva
por ainda se mostrar necessária.

Das Condições Pessoais Favoráveis
: Entendo, igualmente, que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não se mostram,
de per se
, suficientes à concessão da ordem, pois, como cediço, estas não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, nos termos da Súmula 08 desta Corte, principalmente quando, como no caso dos autos, a necessidade de manutenção da medida se mostra devidamente fundamentada.

Vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Das Medidas Cautelares do art. 319 do CPP
: Quanto a estas, tenho que o magistrado não é obrigado a aplicá-las quando evidenciada a necessidade da custódia, caso dos autos, não se mostrando a aplicação de tais medidas alternativas suficientes ao caso concreto uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, como já demonstrado, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que há risco de ineficácia das medidas alternativas em coibir o comportamento que ensejou o cerceamento da liberdade do paciente, levando ainda em consideração a

possibilidade efetiva deste reiterar a conduta que se busca coibir, restando demonstrado que a prisão preventiva é medida necessária para a garantia da ordem pública.

Apesar do entendimento já sedimentado de que a liberdade é a regra, sendo certo que o decreto de prisão preventiva é a exceção, tem-se que, diante dos elementos contidos nos autos, não se vislumbra outra possibilidade senão a manutenção da custódia do paciente, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, pois verifica-se que as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem pública.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Do risco de Contaminação pelo COVID-19
:
No que concerne ao alegado risco de contaminação pelo COVID-19, a que todos estão sujeitos, tem-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem tomando medidas necessárias no sentido
mitigar os efeitos da pandemia do COVID-19, conforme recomendação do CNJ, e
está alinhado às diretrizes apontadas pelo órgão, buscando efetivar as medidas apontadas na
Recomendação nº 62/2020 quanto a prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária, não se observando no caso em apreço condição excepcional à concessão da ordem, principalmente diante da inexistência de qualquer indicativo de que esteja o paciente inserido em qualquer um daqueles grupos de risco apontados pela Organização Mundial de Saúde.

Assim, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo que se falar em excesso de prazo, existência de ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa tendo em vista que preenchidos
os requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Diante do exposto,
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 04 de junho de 2020.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/06/2020